Tribunal: TJMT
Processo: 1003470-91.2023.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003470-91.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VITOR BRUNO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 118.500.399-17 (APELANTE), ADEMAR BALDOINO DOS SANTOS - CPF: 021.662.071-62 (TERCEIRO INTERESSADO), OZIAS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 279.344.068-00 (TESTEMUNHA), ELIAS NUNES DE JESUS - CPF: 897.339.161-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON DAVENI DANTAS DO VALE - CPF: 013.302.152-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXIMILIANO ALMEIDA MELONIO - CPF: 067.529.091-05 (VÍTIMA), WALERIA APARECIDA KIST - CPF: 063.552.159-80 (VÍTIMA), MATEUS DE LIMA SANTOS - CPF: 075.643.151-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DE LIMA SANTOS - CPF: 075.652.041-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA-CASTIGO QUALIFICADA PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE E MAJORADA PELO SEQUESTRO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONTEXTO DE FACÇÃO CRIMINOSA (“SALVE”). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. IDENTIFICAÇÃO NOMINAL PRÉVIA. TEMA REPETITIVO 1.258/STJ. DISTINGUISHING. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. RELAÇÃO DE PODER E AUTORIDADE EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOLO DE APLICAR CASTIGO PESSOAL CONFIGURADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE EXACERBADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 07 anos de reclusão, em regime semiaberto, pelos crimes de tortura-castigo qualificada (Lei nº 9.455/97) e corrupção de menores (ECA). Segundo a denúncia, o apelante e dois adolescentes sequestraram a vítima e a submeteram a intenso sofrimento físico e mental (golpes com barra de ferro e madeira), como forma de “castigo” determinado pela facção Comando Vermelho, em razão de suposta negociação irregular de veículo furtado.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para a condenação, ante a ausência de oitiva judicial da vítima e alegação de nulidade no reconhecimento; (ii) a conduta se amolda ao crime de tortura ou se deve ser desclassificada para lesão corporal; (iii) a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria foi fundamentada de maneira idônea.

III. Razões de decidir

3.

A ausência de depoimento judicial da vítima, que fugiu da cidade por ameaças de morte, não impede a condenação quando as provas documentais, periciais e os testemunhos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, são uníssonos em apontar a autoria.

4.

Conforme o Tema Repetitivo 1.258 do STJ, a inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade quando há mera identificação de pessoa que o depoente já possuía conhecimento prévio (vítima e réu residentes no mesmo bairro).

5.

Os depoimentos de policiais que participaram das investigações e socorreram a vítima não são considerados “testemunho de ouvir dizer” (hearsay), mas sim informações valiosas obtidas no exercício do múnus público.

6.

A atuação em nome de facção criminosa estabelece a relação de “poder ou autoridade” exigida pelo crime próprio tipificado no art. 1.º, II, da Lei n.º 9.455/97, sendo inviável a desclassificação para lesão corporal quando demonstrado o dolo de aplicar castigo pessoal (“salve”), como ocorreu na espécie.

7.

A culpabilidade extrapolou a normalidade do tipo, uma vez que o crime foi praticado no contexto de punição ordenada por organização criminosa (Comando Vermelho), o que justifica a exasperação da pena-base.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os depoimentos de agentes policiais que participaram das investigações e socorreram a vítima são meios de prova idôneos para fundamentar o édito condenatório. 2. O cometimento de crime de tortura-castigo no contexto de ‘disciplina’ ou ‘salve’ de facção criminosa configura a elementar de ‘poder ou autoridade’ sobre a vítima, autorizando a tipificação na Lei nº 9.455/97 em detrimento do Código Penal”.

____________________

Dispositivos legais citados:
Lei nº 9.455/1997, art. 1º, inciso II, §§ 3º e 4º, III; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B; CP, arts. 59 e 70; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante:
STJ, Tema Repetitivo 1.258; STJ, AgRg no AREsp 2.501.852/RJ; TJMT, Enunciado Orientativo nº 08.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: VITOR BRUNO GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
VITOR BRUNO GOMES DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT na ação penal n.º 1003470-91.2023.8.11.0015, que o
condenou
à pena de
07 (sete) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, pela prática, em concurso formal (art. 70, CP), dos crimes de
tortura-castigo circunstanciada e corrupção de menores
, este último por duas vezes, nos moldes do art. 1.º, inciso II, §§3.º e 4.º, inciso III, da Lei n.º 9.455/1997 c/c art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990 (E.C.A.).

Nas razões recursais disponíveis no ID 315619988, o apelante busca a
absolvição
das imputações contidas na denúncia
, com fulcro no art. 386, V ou VII, do CPP, sob o argumento de que as provas são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, notadamente considerando as alegadas divergências nos depoimentos das testemunhas, a ausência de oitiva judicial da vítima e a fragilidade de suas declarações extrajudiciais.

Subsidiariamente, almeja a
desclassificação
do crime de tortura para lesão corporal:
seja porque a conduta não teria se revestido com o dolo específico de castigar a vítima, submetendo-a a intenso sofrimento físico ou mental; seja porque o réu não satisfaria o atributo específico exigido para figurar como sujeito ativo do delito do art. 1.º, II, da Lei n.º 9.455/97 (prévia relação de
guarda
,
poder
ou
autoridade
sobre o ofendido).

Por fim, no que tange ao delito de
tortura
, vindica o afastamento da valoração desfavorável atribuída à circunstância judicial relacionada à
culpabilidade
(art. 59, CP), com a subsequente fixação da
pena-base no mínimo legal
.

Em contrarrazões vistas no ID 315619991, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 317161351 opina pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Extrai-se da denúncia que, no dia 21/02/2023, por volta das 14h30min, em local não especificado, mas sabidamente no bairro Maria Vindilina, em Sinop/MT, e na estrada de chão sentido à cidade de Santa Carmem/MT, o apelante
VITOR BRUNO GOMES DE OLIVEIRA
, em unidade de desígnios e comunhão de esforços com os adolescentes
Mateus de Lima Santos
e
Marcos de Lima Santos
, utilizando-se de uma barra de ferro e pedaços de madeira, após sequestrar a vítima
Maximiliano Almeida Melonio
, submeteu-a a intenso sofrimento físico e mental, causando-lhe lesões corporais graves, como forma de lhe aplicar castigo pessoal, em decorrência do suposto descumprimento, por parte do ofendido, das regras impostas pela organização criminosa Comando Vermelho (
FATO 01
: tortura-castigo qualificada pelo resultado lesão corporal grave, majorada pelo emprego de sequestro
).

Outrossim, depreende-se da exordial acusatória que, nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar descritas acima, o recorrente
VITOR BRUNO GOMES DE OLIVEIRA
, com consciência e vontade, corrompeu ou facilitou a corrupção dos adolescentes
Mateus de Lima Santos
e
Marcos da Lima Santos
, ambos com 16 (dezesseis) anos de idade à época, com eles praticando o delito de tortura descrito no primeiro fato ou induzindo-os a praticá-lo (
FATO 02
: corrupção de menores
).

Segundo a proposição ministerial, na data fatídica, o réu
VITOR
e os inimputáveis
Marcos
e
Mateus
dirigiram-se até a casa onde a vítima
Maximiliano
se encontrava, agrediram-na com um soco e a obrigaram a entrar em um veículo, antes de transportá-la até uma estrada vicinal, nas proximidades do município de Santa Carmem, sendo que, tanto no trajeto quanto no destino, prosseguiram com as agressões em face do ofendido, desferindo contra ele tapas, socos, chutes e golpes com barra de ferro, pedaço de madeira e cabos de energia, tudo enquanto proferiam ameaças de morte.

A prefacial destaca que, em virtude dos atos de sevícia, a vítima restou acometida com inúmeras lesões corporais, inclusive fratura exposta do antebraço esquerdo e fratura fechada do antebraço direito com síndrome compartimental.

De acordo com a peça incoativa, após a fuga dos agentes, a vítima pediu ajuda em uma fazenda próxima, foi encaminhada ao hospital e, posteriormente, atendida por policiais militares, para os quais revelou a autoria dos crimes, imputando-a ao recorrente
VITOR
, bem como explicou que foi capturada e torturada como forma de punição (“salve”), aplicada por membros do Comando Vermelho, pois teria trocado um veículo
Fiat Strada
furtado

por drogas, em desobediência às normas da facção.

Por fim, o
Parquet
destaca que o veículo
Fiat Strada
mencionado pelo ofendido (placa ATZ0I60) foi encontrado em poder do apelante
VITOR
e dos adolescentes, e que as lesões corporais infligidas à vítima resultaram em perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Diante destes fatos, o apelante foi
denunciado
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na prolação de sentença que julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal e o
condenou
como incurso nas penas cominadas aos delitos tipificados no art. 1.º, inciso II
(tortura-castigo)
, §3.º
(qualificada pelo resultado lesão corporal grave)
e §4.º, inciso III
(majorada pelo emprego de sequestro)
, da Lei n.º 9.455/1997 e art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990
(corrupção de menores, por duas vezes)
, tudo na forma do art. 70 do Código Penal
(concurso formal)
.

Neste contexto, a i. defesa agora exsurge inconformada perante esta instância
ad quem
.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição do crime de tortura-castigo
:

Como se sabe,
o art. 1.º da Lei n.º 9.455/1997
pune a tortura em dois incisos. O
inciso I

tipifica a denominada tortura-prova (
alínea
a
); a tortura para a prática de crime (
alínea
b
); e a tortura discriminatória (
alínea
c
). Já o
inciso II
trata da chamada
tortura-castigo
, consistente em submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Sabe-se ainda que os crimes de tortura tipificados nas
alíneas do inciso I
do aludido dispositivo legal
são de caráter comum
, isto é,
podem ser perpetrados por qualquer pessoa
, desde que atendidas as elementares dos tipos penais.

Mesmo porque, embora em boa parte do mundo o delito de tortura configure conduta própria de agentes estatais ou de pessoas no exercício de função pública, a própria Convenção Internacional Contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984, promulgada no Brasil por meio do Decreto n.º 40/1991, prevê no seu art. 1.º, n.º 2, que o referido Pacto
“não será interpretado de maneira a restringir qualquer instrumento internacional ou legislação nacional que contenha ou possa conter dispositivos de alcance mais amplo”
.

Por outro lado, no que refere à conduta insculpida no art. 1.º, inciso II, da Lei n.º 9.455/97,
trata-se de crime definido pela doutrina como de natureza própria
, isto é, cujo tipo penal
exige especiais atributos ou qualidades específicas do agente para que este possa figurar como sujeito ativo do delito
.

A propósito, o tipo penal em questão apregoa que incorrerá nas penas por ele cominadas quem
“submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade
, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo”
.

Isso
não implica dizer que o autor do crime deva necessariamente ser policial ou mesmo se tratar de agente público
, conclusão esta reforçada pela própria Lei n.º 9.455/97,
no art. 1.º, §4.º, inc. I
, que dispõe que a pena do crime deverá ser majorada caso a conduta seja praticada por agente público.

Por outro lado, ainda assim, a exegese da redação legal leva a concluir que é necessário que o praticante do crime, antes de cometê-lo,
tenha a vítima sob a sua guarda, poder ou autoridade
.

Na lição de
Guilherme Nucci
,
o sujeito ativo é

qualificado
,
“exigindo atributos específicos.
Somente comete essa forma de tortura quem detiver outra pessoa sob sua guarda, poder ou autoridade”
.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 814).

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça debruçou-se sobre a matéria ao analisar
o
Recurso Especial n.º
1.738.264-DF
(Informativo 633), julgado em 23/08/2018 [DJe 14/09/2018], sob a relatoria do eminente Min. Sebastião Reis Júnior, tendo a e. Corte da Cidadania decidido a questão por maioria, no sentido de que o delito não necessariamente exige que o autor seja funcionário público e até permite que o sujeito ativo seja um particular,
contanto que exista uma relação pré-existente de
guarda
,
poder
ou
autoridade
dele

sobre a vítima
.

Significa dizer que a mera subjugação de fato da vítima por parte do agente, apenas em virtude da prática criminosa em si, por si só, não se subsome aos conceitos de
guarda
,

poder

e
autoridade

tais quais dispostos na Lei de Tortura, visto que
a relação entre o algoz e a vítima, seja ela de fato ou de direito, deve ser
pré-existente

ao crime
, ou seja, uma
relação jurídica ou fática de subordinação
ou cuidado em face da vítima, ou um dever de vigilância e uma obrigação de proteção em relação a ela, sob pena de
vulgarizar a
mens legis
e banalizar o próprio delito de tortura
, cujo objetivo precípuo consiste em combater graves violações a Direitos Humanos em circunstâncias excepcionais.

Por oportuno, transcrevo trechos do r. voto-vista proferido pelo eminente Min. Saldanha Palheiro no referido julgado,
in verbis
:

“
Podem, pois, ser sujeitos ativos do crime,
não só os agentes do Poder Público, mas também, pais, professores, médicos, enfermeiros, babás, tutores, curadores, dentre outros
.

Assim, a meu ver, as expressões guarda, poder e autoridade denotam a existência de
relação jurídica pré-existente de subordinação de fato ou de direito entre a vítima e o algoz
”
.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, a
materialidade
da infração penal está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 315619850 e ID 315619852); do prontuário médico da vítima (ID 315619851); do auto de apreensão (ID 315619854); do termo de entrega (ID 315619859); da qualificação dos adolescentes envolvidos, atestando que contavam com 16 (dezesseis) anos de idade à época dos fatos (ID 315619868 e ID 315619869); dos registros fotográficos que retratam as lesões acarretadas à vítima (ID 315619880); do laudo de exame de corpo de delito, discriminando a natureza das lesões corporais (ID 315619882); documentação hospitalar (ID 315619955 e ss.); e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar, além de qualquer dúvida razoável, o apelante
VITOR BRUNO GOMES DE OLIVEIRA
como o autor do crime de tortura-castigo circunstanciada que lhe é atribuído, impondo-se assim
ratificar
o desfecho condenatório
.

O ofendido
Maximiliano Almeida Melonio
foi ouvido exclusivamente na etapa inquisitiva e relatou que estava na casa de sua avó, quando foi abordado por quatro indivíduos do sexo masculino, os quais lhe agrediram com um soco na barriga e o arrebataram, compelindo-o a embarcar em um veículo, no interior do qual deram continuidade às agressões físicas, mediante tapas, socos e golpes com barra de ferro e cabo de energia, além de proferirem ameaças de morte contra o ofendido.

Ainda segundo o relato da vítima, os infratores a levaram até uma estrada de chão que dá acesso à cidade de Santa Carmem/MT, onde o ofendido foi retirado do automóvel e continuou a ser espancado com chutes, socos e golpes com pedaço de madeira e barra de ferro, antes que os agressores empreendessem fuga e o abandonassem na rodovia, sendo que, mesmo ferido,
Maximiliano
disse ter conseguido ajuda em uma fazenda nas proximidades, cujo proprietário acionou o Corpo de Bombeiros, seguindo-se a isto o encaminhamento do declarante ao Hospital Regional de Sinop/MT.

A respeito dos
motivos que propeliram o crime
, a vítima esclareceu que seus algozes
“pertencem a facção criminosa COMANDO VERMELHO”
(ID 315619879 - Pág. 2) e explicou que foi capturada e agredida porque devia dinheiro de drogas a um traficante conhecido como “Frances”.

Sobre a
identificação dos autores
, o ofendido
Maximiliano
reconheceu, sem sombra de dúvida, os menores
Mateus de Lima Santos
e
Marcos de Lima Santos
como dois dos quatro indivíduos que o agrediram (ID 315619879 - Pág. 2).

Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, suas declarações extrajudiciais vão ao encontro dos depoimentos prestados, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência,
Ademar Baldoíno dos Santos
e
Wilson Daveni Dantas do Vale
, os quais confirmaram que o ofendido foi torturado como punição por desobediência às normas do Comando Vermelho e que, momentos após a tortura, entrevistaram
Maximiliano
e ele apontou o apelante
VITOR BRUNO GOMES DE OLIVEIRA
como um de seus algozes.

Com efeito, em audiência instrutória, o policial militar
Ademar Baldoíno dos Santos
declarou que sua equipe foi informada pela inteligência sobre um veículo de procedência ilícita circulando no Jardim Maria Vindilina. Após a localização e abordagem do automóvel (
Fiat Strada
), identificaram o acusado
VITOR BRUNO GOMES DE OLIVEIRA
e dois adolescentes em seu interior, ressaltando que estes últimos eram irmãos gêmeos. Disse que, paralelamente, a guarnição recebeu a notícia de que uma vítima de espancamento grave havia dado entrada no hospital local.

Esclareceu que, uma vez detidos os ocupantes do veículo furtado, o depoente seguiu para o hospital, a fim de colher informações, e que, ao questionar a vítima das agressões físicas,
Maximiliano
relatou que
havia pegado o veículo
Fiat Strada
em troca de entorpecentes e que foi alvo de uma sessão de espancamento conhecida como “salve”
, praticada por membros da facção Comando Vermelho.

Segundo o relato da testemunha, remetendo-se ao que lhe confidenciou a vítima, o apelante
VITOR
e os adolescentes,
agindo como “disciplinas” do bairro
, utilizaram barras de ferro e pedaço de madeira para punir a vítima por supostos crimes cometidos na região, ameaçando-a de morte caso não cessasse tais atividades.

O policial ressaltou que a vítima conhecia os agressores pelos nomes e os identificou nominalmente para a guarnição, além de descrever características físicas dos irmãos gêmeos
Marcos
e
Mateus
e do recorrente
VITOR
, sendo que os nomes informados pelos ofendidos correspondiam exatamente aos indivíduos detidos na posse do veículo furtado, momentos antes.

Detalhou que, quando do atendimento da ocorrência, não foi realizado o reconhecimento pessoal por parte da vítima e que não se recorda de ter exibido fotografias dos suspeitos ao ofendido, mesmo porque,
a confirmação de autoria já havia se dado através dos nomes fornecidos pela vítima
, os quais já eram de conhecimento da equipe policial em razão da detenção prévia dos suspeitos em poder de carro furtado. Acrescentou que, na sua impressão, o ofendido
Maximiliano conseguiu identificar nominalmente os agressores porque eram todos oriundos do mesmo bairro
.

O policial pontuou que os irmãos gêmeos
Marcos
e
Mateus
, apreendidos juntamente com o apelante
VITOR
no veículo furtado, momentos após a tortura, já eram conhecidos da polícia, pois
os adolescentes são notoriamente faccionados
e ostentam nas redes sociais sua filiação ao Comando Vermelho.

Por fim, a testemunha
Ademar Baldoíno dos Santos
destacou a
gravidade das lesões
constatadas no prontuário médico da vítima
Maximiliano
, que indicavam
risco de vida em decorrência da tortura sofrida
, máxime em virtude dos golpes de madeira e ferro.

Em semelhante toada, o policial militar
Wilson Daveni Dantas do Vale
relatou em juízo que sua equipe localizou um veículo com registro de furto ou roubo no bairro Maria Vindilina, após receber informações do setor de inteligência. No automóvel, foram detidos um adulto e dois adolescentes. Simultaneamente à abordagem, a equipe foi notificada via rádio sobre um homem que dera entrada no hospital local com ferimentos graves decorrentes de espancamento, havendo suspeitas de que os ocupantes do veículo abordado estivessem envolvidos no crime.

A testemunha declarou que, ao entrevistar a vítima no ambiente hospitalar, confirmou que ela apresentava sinais severos de tortura física, infligidos com pedaços de madeira e barras de ferro. A vítima identificou os suspeitos por meio de fotografias e explicou que as agressões decorreram de um “salve” ordenado por facção criminosa, motivado por uma negociação irregular envolvendo o veículo apreendido (
Fiat Strada
furtado) e drogas.

Por derradeiro, o policial destacou que a vítima sofreu ameaças de morte para que não colaborasse com as autoridades, ressaltando a gravidade do estado de saúde do agredido no momento do atendimento.

Oportunamente, destaque-se que o fato de as testemunhas consistirem nos
policiais
que diligenciaram na ocorrência e realizaram a prisão em flagrante
não afasta a credibilidade ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente o réu na empreitada criminosa, exatamente como ocorre na presente hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Não destoa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante
do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
.”.
(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018).

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Outrossim, os testemunhos judiciais são
corroborados pelos documentos encartados ao inquérito
, a exemplo do Boletim de Ocorrência n.º 2023.49102 e do Auto de Apreensão n.º 2023.16.68752, os quais atestam que, poucos momentos após o crime
sub judice
, o apelante
VITOR
e os menores
Marcos
e
Mateus foram detidos no interior do veículo
Fiat Strada
que estava em poder da vítima Maximiliano antes do espancamento
.

Vale frisar também que o Boletim de Ocorrência n.º 2023.48954, registrado pela proprietária do carro em questão, comprova que
o automóvel havia sido furtado na manhã que antecedeu a prática da tortura
, o que
tonifica a narrativa testemunhal quanto ao
motivo propulsor do delito
, qual seja, punição decretada pelo Comando Vermelho contra a vítima, porque esta
havia aceitado veículo furtado em troca de drogas
, em desobediência às regras impostas pela facção naquela região.

Em relação às divergências nos depoimentos das testemunhas, tal qual alegado pela defesa em suas razões recursais, após cotejar detidamente os relatos dos policiais, concluo que
eventuais discrepâncias,
in casu
, não têm o condão de elidir a natureza incriminatória e o conteúdo comprometedor das narrativas judiciais
.

A propósito, em seu arrazoado, o apelante sustenta que o policial militar
Wilson Daveni
declarou que o
reconhecimento da vítima se deu por fotografia
, ao passo que o policial militar
Ademar Baldoíno
, por sua vez, disse não se lembrar da exibição de fotografias ao ofendido e afirmou que
a identificação foi nominal
.

No entanto,
as declarações dos policiais não são mutuamente exclusivas
. Pelo contrário, tanto
Wilson
quanto
Ademar
foram
unívocos ao confirmar que o ofendido indigitou o apelante VITOR como um de seus agressores
, sendo plenamente razoável e consentâneo com o arcabouço probatório que a vítima já conhecesse o réu e seus comparsas, tenha-os apontado nominalmente a um dos policiais e, depois, confirmado a identificação por fotografia a outro membro da guarnição.

Aliás, em audiência instrutória, a testemunha
Ademar
chegou a ser confrontada acerca da suposta divergência e, ao tempo em que
reafirmou que a vítima detinha conhecimento prévio dos agentes

e

passou seus nomes sem que fosse necessária a exibição de fotografias
, explicou ser possível que algum de seus colegas tenha mostrado foto dos suspeitos ao ofendido,
in verbis
:

“Defesa: É que o
Wilson
falou que foi mostrado foto lá para reconhecer. Não foi feito isso?

Testemunha Ademar:
Pode ter mostrado, porque tinha mais policiais além de mim, né. Eu, pessoalmente, não mostrei, porque a vítima, o Maximiliano, ele conhecia eles pelo nome. Provavelmente, eles são do mesmo bairro ali, como eu disse, então ele já fez a confirmação pelos nomes
. Nós já tínhamos os nomes deles, porque nós já tínhamos feito a prisão deles, então teve essa confirmação”
. (Relatório de Mídias no ID 315619932).

Dito de outra forma, trata-se de uma
divergência periférica, tangencial e que não infirma o núcleo essencial e convergente de seus relatos:
o de que a vítima, no hospital, de forma inequívoca, apontou o apelante e os adolescentes como seus agressores. A memória humana, por sua natureza, pode reter detalhes distintos de um mesmo evento, sem que isso implique falsidade ou invalide a essência da informação.
O fato central, a identificação dos autores pela vítima, foi afirmado por ambas as testemunhas
.

Outro ponto da argumentação defensiva reside na aparente discrepância entre o reconhecimento realizado no hospital (conforme relatado pelos policiais em juízo) e o termo de declarações formais da vítima na delegacia, no qual não listou expressamente o nome do apelante
VITOR
como um dos agressores, limitando-se a nomear os adolescentes gêmeos (
Marcos
e
Mateus
) como dois dos infratores e a explicar que os irmãos executaram o crime em companhia de outros dois homens.

Contudo,
tal omissão deve ser interpretada à luz do contexto fático em que se insere
. A vítima, conforme seu próprio relato, foi brutalmente torturada e ameaçada de morte caso procurasse a polícia. O
temor de represálias
, especialmente em crimes perpetrados no âmbito de organizações criminosas, é uma realidade palpável e um fator que notoriamente influencia a colaboração das vítimas com a persecução penal.

Por tal razão, a declaração espontânea, prestada no ambiente hospitalar, logo após o trauma e sob a proteção imediata dos policiais, ostenta, nesse contexto, um valor probatório superior àquela formalizada posteriormente, já sob o peso da coação e do medo.
Tanto é que, após ser ouvida na delegacia, a vítima fugiu da cidade e não foi mais encontrada
, porque era
alvo de ameaças e temia pela própria vida
, conforme se exporá adiante.

Quanto à suposta
imprestabilidade do reconhecimento extrajudicial realizado pela vítima
, por
inobservância ao procedimento estipulado no art. 226 do CPP
, esta tese defensiva tampouco deve prosperar, pois, ainda que a testemunha
Wilson
informe que foram exibidas fotografias dos suspeitos detidos ao ofendido
Maximiliano
, a testemunha
Ademar
explicou que,
antes disso, a vítima já havia identificado nominalmente seus algozes
, porque os conhecia do bairro
, apontando o ora recorrente
VITOR
e os irmãos inimputáveis como autores das agressões.

A propósito, colho os trechos pertinentes do depoimento do policial
Ademar Baldoíno dos Santos
,
in verbis
:

“
Sim, ele conhecia pelos nomes. Conhecia eles pelos nomes. Provavelmente a vítima também era do bairro. Falou os nomes. Aí eles já estavam conosco na viatura, né, e os nomes deles bateram. Inclusive, passou características dos dois irmãos, que é o Marcos e o Mateus. Do VITOR. Provavelmente, eles se conheciam do bairro, porque ele citou até o nome deles
. (...)”
. (Relatório de Mídias no ID 315619932).

Sobre o reconhecimento enquanto meio de prova, sabe-se que o posicionamento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive das Cortes Superiores, orientava-se no sentido de que o simples fato de o reconhecimento não ter seguido à risca as formalidades do art. 226 do CPP
não torna imprestável ou nulo o elemento informativo
, na medida em que o procedimento estipulado pelo referido artigo constituiria simples recomendação legal.

Recentemente, porém, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça debruçou-se sobre a matéria, ao analisar o
REsp n. 1987651/RS
,
REsp n. 1987628/SP
,
REsp n. 1986619/SP
e
REsp n. 1953602/SP
, julgados em
11/06/2025
, na sistemática dos recursos representativos de controvérsia, sob a relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

O aludido julgamento originou
Tema Repetitivo n.º 1.258
e consolidou o entendimento do STJ, no sentido de que os procedimentos detalhados no art. 226 do Código de Processo Penal – concebidos para mitigar a falibilidade da memória humana e garantir a confiabilidade do ato probatório – são de observância obrigatória e não mera recomendação, aplicando-se indistintamente na fase de investigação (inquisitorial) e em juízo.

Apesar da guinada jurisprudencial, a nulidade do ato de

reconhecimento por inobservância ao rito do art. 226 do CPP
comporta exceções
, tendo-se fixado no
Tema Repetitivo n.º 1.258
o entendimento de que o procedimento formal e as garantias do art. 226 do CPP são imprescindíveis
apenas nas situações de
efetivo reconhecimento
, onde se busca vincular a autoria a um
indivíduo
desconhecido
pela vítima ou testemunha, utilizando-se da fugaz memória visual percebida no momento do crime.

Contudo, a vassalagem irrestrita às formalidades do art. 226 do CPP é
desnecessária quando o ato consiste em
mera identificação
de pessoa que o depoente já possuía conhecimento prévio
, seja por convívio, vínculo familiar, elo profissional ou comercial ou qualquer outra relação social estabelecida, pois neste cenário, o risco de falibilidade decorrente da sugestão policial é mitigado pela robustez da memória relacional.

No caso concreto, há demonstrativos contundentes de que a vítima já conhecia anteriormente seus agressores, dentre os quais o ora apelante
VITOR
, pois estes seriam os “disciplinas” do bairro do ofendido, ou seja, encarregados de implementar as diretrizes da organização criminosa Comando Vermelho na região e de punir aqueles que desrespeitassem as normas da facção.

Tanto é assim que, de acordo com o relato da testemunha
Ademar Baldoíno dos Santos
, quando entrevistou a vítima
Maximiliano
, esta
identificou nominalmente os autores da tortura,
antes mesmo
que lhe fossem mostradas fotografias dos suspeitos
.

Sendo assim, ante a presença dos elementos a evidenciar que a hipótese dos autos envolveu
mera identificação por parte da vítima, e não efetivo reconhecimento
, não há o que se falar em inutilidade probatória da identificação.

Quanto ao argumento defensivo de que a vítima não foi ouvida em juízo e de que o seu reconhecimento positivo foi meramente relatado pelos policiais, tratando-se, portanto, de
“testemunhos de ouvir dizer” ou
hearsay testimonies
, a tese
tampouco enseja a reforma da condenação
.

Isto porque, em que pese o entendimento diverso da d. defesa, a meu ver, os testemunhos dos policiais
não
podem ser rotulados como meros depoimentos de “ouvir dizer”
e, mais depressa, consubstanciam
válidas narrativas elaboradas sob o crivo do contraditório judicial
, a respeito das diligências que levaram à identificação do autor do delito, pois os agentes estatais
vivenciaram empiricamente a entrevista com a vítima, ainda hospitalizada
, e
deram conta em juízo sobre o que desvelaram no exercício de seu múnus público e investigativo
.

Sobre o tema, em
22/10/2024
, ao julgar o AgRg no AREsp n. 2.501.852/RJ, de relatoria do eminente Min. Messod Azulay Neto, a c. Quinta Turma do STJ,
por unanimidade
, decidiu justamente que
os depoimentos dos policiais que não presenciaram o fato, mas que participaram ativamente das investigações, não são considerados meros relatos indiretos
, mas sim informações valiosas obtidas no curso das investigações
, aptas a embasar a decisão judicial.

Transcrevo a ementa do aludido julgado – com os conceitos aqui transpostos da decisão de pronúncia para sentença condenatória,
mutatis mutandis
:

“(...)

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia pode ser fundamentada em depoimentos de agentes policiais que não presenciaram os fatos, mas participaram das investigações e socorreram a vítima
.

4. A questão também envolve a suficiência dos indícios de autoria e materialidade para justificar a pronúncia.

III. Razões de decidir

5. (...).

6.
Os depoimentos dos policiais, que participaram ativamente das investigações, não são considerados meros relatos indiretos, mas sim informações valiosas obtidas no curso das investigações
.

7. (...).

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento
:

‘1.
A pronúncia pode ser fundamentada em depoimentos de agentes policiais que participaram das investigações
e socorreram a vítima.
2. A decisão de pronúncia deve atender aos requisitos do art. 413 do CPP, com base em provas judiciais que corroboram os indícios suficientes de autoria e materialidade.’”
. (AgRg no AREsp n. 2.501.852/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 30/10/2024).

Aliás, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, há muito firmado, é iterativo quanto à validade dos depoimentos dos policiais enquanto meio de prova e à
impossibilidade de encará-los como simples testemunho indireto ou depoimento de “ouvir dizer”:

“6. Somado a isso,

o depoimento do policial, nesse caso, não pode ser considerado mero hearsay testimony. O depoente não veio a juízo para simplesmente reproduzir a vox publica (relatar que ouviram dizer alguma coisa), mas sim para revelar informações valiosas que angariou no curso das investigações
. O policial
civil relatou que
acompanhou a vítima
em suas duas oitivas na fase preliminar,
sendo certo que o depoimento do agente da persecução penal corresponde às declarações prestadas pelo ofendido
. A
precisa e particularizada indicação da fonte também é fator que, in casu, diferencia o testemunho do policial civil do mero hearsay testimony: a fonte do testemunho está devidamente referenciada nos autos, qual seja, a própria vítima”
. (AgRg no HC n. 755.217/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma
, julgado em 19/9/2023, DJe de 6/10/2023).

Em outras palavras, os policiais militares, ao deporem em juízo, não se limitaram a reproduzir o que ouviram de terceiros sobre o fato principal (a tortura).
Eles
testemunharam sobre fatos que presenciaram diretamente
:
a abordagem do veículo furtado (
Fiat Strada
) em poder do apelante e dos adolescentes; a prisão dos suspeitos; a posse do veículo; a comunicação via rádio noticiando a tortura; e, crucialmente, a conversa que mantiveram com a vítima no nosocômio. O relato que lhes foi dado pela vítima naquele momento é um fato por eles presenciado, e sobre o qual podem e devem testemunhar.

Assim, considerando a contundência e coesão dos depoimentos testemunhais colhidos judicialmente, os quais convergem para enredar o recorrente
VITOR
como um dos autores do crime, é certo que
a simples ausência de depoimento judicial da vítima não implica em insuficiência de provas para a condenação
.

Mesmo porque, o presente caso apura justamente a prática do delito de tortura-castigo contra a vítima que desobedeceu a regras da organização criminosa Comando Vermelho em bairro sob o domínio da facção. Nessa conjuntura, não se pode ignorar que, nas situações envolvendo organizações criminosas, os autores do crime revestem-se de poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores da região em que atuam, além de conhecer a rotina e o cotidiano dessas pessoas, infundindo notório temor na comunidade circundante.

Deste modo,
não é de todo desarrazoado que o ofendido não tenha comparecido para depor em juízo
, mesmo porque, extrai-se da certidão lavrada pelo Oficial de Justiça que tentou intimá-lo para a audiência instrutória que
a vítima fugiu da cidade logo após os fatos, pois vinha sendo ameaçada de morte e temia pela sua vida
, encontrando-se em
paradeiro incerto até mesmo para sua genitora:

“(...)
DEIXEI de realizar a INTIMAÇÃO da testemunha Sr. MAXIMILIANO ALMEIDA MELONIO
, tendo em vista que no referido endereço, encontrei a Sra. MARLY ALMEIDA GALVÃO, a qual
relatou ser mãe do senhor Maximiliano, que segundo sua mãe, o mesmo estava sendo ameaçado de morte e fugiu da cidade a cerca de dez meses, que ao mesmo tempo, não teve mais noticias do paradeiro de seu filho
. Ainda em diligencias, tentei entrar em contato com o senhor Maximiliano, através dos números de telefones descritos no mandado, porém não logrei êxito. (...)”
. (Certidão no ID 315619920).

Tal cenário fático confere um
protagonismo ainda maior
e outorga
mais idoneidade aos depoimentos dados pelos policiais
que atuaram na investigação e
tiveram contato direto com a vítima
, entrevistando-a e ouvindo diretamente dela quem foram os autores da infração penal.

É o que se depreende do recente julgado a seguir colacionado, em que a testemunha, na condição de policial civil, infiltrou-se na comunidade local e desvelou possível autoria delitiva através de entrevistas com os habitantes da região, os quais, todavia, negaram-se a formalizar seus depoimentos na delegacia ou em juízo, em virtude do pavor que sentiam dos suspeitos:

“4. Ademais, consta dos autos, que

uma testemunha, atuando como policial civil, esteve no local dos fatos no dia seguinte aos assassinatos e que escutou de diversas pessoas que os acusados foram os autores do delito
, o que se confirmou no decorrer das investigações,

porém, em razão do medo generalizado na comunidade do referido grupo de extermínio, nenhuma das testemunhas oculares prestou depoimento na delegacia
.
Ressalta que várias pessoas sabiam da autoria delitiva, mas que todas tinham medo ou pavor dos acusados, razão pela qual se negaram a prestar depoimento
. 5.
Apesar da jurisprudência desta Corte entender pela insuficiência do testemunho indireto para consubstanciar a decisão de pronúncia, entendo, excepcionalmente, que o presente caso, em razão de sua especificidade, merece um distinguishing, pois extrai-se dos autos que a comunidade tem pavor dos denunciados
, tendo em vista que eles constituem um grupo de extermínio com atuação habitual no local, razão pela qual não se prestaram a depor perante as autoridades policial e judicial”
. (AgRg no HC n. 810.692/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

Em suma, a condenação não se assenta em um pilar único e isolado, mas em uma constelação de indícios e provas que, concatenados de forma lógica e coerente, formam um quadro de certeza permissivo à prolação de um édito condenatório, notadamente levando em conta a
prova documental e pericial coligida ao inquérito
, as
declarações extrajudiciais da vítima
e os
depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas compromissadas (policiais militares)
, sem contar a própria
situação de flagrância
, já que o apelante foi
surpreendido momentos após o delito
, na
companhia dos adolescentes apontados como coautores da tortura
, todos
em poder de veículo furtado que antes estava na posse do ofendido
(
Fiat Strada
).

Logo, não há o que se falar em absolvição por falta de provas.

2.

Do pedido de desclassificação da conduta para lesão corporal
:

Em outra vertente, o
pleito recursal subsidiário
, visando à

desclassificação
da conduta
, deve ser igualmente
desprovido
.

Consoante relatado, a defesa sustenta a ausência de elementos imprescindíveis à configuração do crime de tortura-castigo (art. 1.º, II, Lei n.º 9.455/97), notadamente porque o réu
não preencheria especial atributo exigido para figurar como autor do delito
(prévia relação de
guarda
,
poder
ou
autoridade
sobre o ofendido) e porque
não estaria demonstrada a presença de dolo especificamente voltado a aplicar castigo pessoal à vítima
, mediante a submissão dela a intenso sofrimento físico ou mental, tudo a ensejar a
desclassificação da conduta para crime de lesão corporal
.

Sem razão
a defesa.

A propósito da qualidade específica do sujeito ativo do crime, é certo que
o entendimento jurisprudencial evoluiu e consolidou-se no sentido de que,
se os envolvidos integram organização criminosa
e, mediante violência ou grave ameaça, submetem a vítima a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar
castigo por desobediência ou indisciplina

em nome da facção
,
configurada está a relação de poder e autoridade entre o autor do crime e o ofendido
e, portanto,
escorreito o enquadramento da conduta no delito de tortura-castigo
(artigo 1º, inciso II, da Lei 9.455/97).

Não é outra a hipótese dos autos, haja vista que a proposição contida na denúncia, no sentido de que a vítima foi torturada por ordem emanada do Comando Vermelho, por descumprimento às normas da facção, restou amplamente comprovada em juízo, através dos depoimentos prestados pelos policiais
Ademar Baldoíno
e
Wilson Daveni
, os quais relataram que
o ofendido desacatou as diretrizes do CV-MT, ao negociar carro furtado por drogas
.

Ademais, não ignoro que a própria vítima alegou na delegacia que o “salve” decretado em seu desfavor pelo Comando Vermelho decorreu de uma dívida de drogas contraída por ela e não quitada. Todavia, tal discrepância não altera o fato de que os atos de sevícia foram determinados e executados por membros da facção, como método de punição e castigo pessoal em desfavor do ofendido, por desacato às regras impostas no território do organismo infrator.

Deste modo, não há dúvida de que,
in casu
, o acusado satisfaz o atributo específico exigido pelo tipo penal do art. 1.º, inc. II, da Lei n.º 9.455/1997, consistente na
posição de ter a vítima sob a sua guarda, poder ou autoridade
, mediante uma
relação factual pré-existente entre eles
, podendo assim plenamente figurar como sujeito ativo no crime próprio de tortura-castigo.

Nesse sentido, colho os precedentes deste e.
TJMT
:

“RECURSO DA DEFESA – APELAÇÃO CRIMINAL – INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 2.º, DA LEI N. 12.850/2013 E DO ART. 1.º, II, DA LEI N. 9.455/97 – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, VÍDEO GRAVADO E POSTADO NAS REDES SOCIAIS ––
CASTIGO ‘SALVE’ EM NOME DA FACÇÃO CRIMINOSA
– ESTABILIDADE DA AÇÃO CONJUNTA ENTRE OS RÉUS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
TORTURA-CASTIGO – VÍTIMA SOB GUARDA, PODER OU AUTORIDADE – CONDUTA QUE SE ENQUADRA NAS SANÇÕES DO ART. 1º, II, DA LEI Nº 9.455/97
– RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Os depoimentos dos policiais e a própria gravação da cena de tortura, evidenciam a cooperação mútua entre os acusados para a realização do castigo ‘salve’ – termo utilizado pelo grupo criminoso como ‘correção’ ou ‘disciplina’ da pessoa que agiu em desacordo com as regras estipuladas pela organização criminosa Comando Vermelho
–, bem como para a promoção dos atos da facção através da veiculação das imagens em redes sociais. Não cabimento da absolvição das imputações do artigo 2° da Lei 12850/2013.
O tipo penal do art. 1º, inciso II da Lei 9.455/97 não tem somente relação com o exercício de cargo, emprego ou função pública, pois não possui viés exclusivamente estatal, se relaciona também a particulares, a situações específicas em que uma circunstância factual coloca o autor em condição de superioridade perante a vítima, ou seja, confere poderes aos torturadores sobre suas vítimas
.
Diante do contexto apresentado, em que os acusados integram organização criminosa e perpetraram o delito de tortura em desfavor da vítima

Anderson Fernandes de Aguiar
em nome da facção criminosa correto o enquadramento do fato ao crime tipificado no art. 1º, inciso II da Lei 9.455/97
”
. (N.U 0005688-27.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 14/07/2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL – INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO –
DEMONSTRADO QUE O APELADO INTEGRA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENONIMADA COMANDO VERMELHO/MT – ACUSADO QUE PERPETROU TORTURA-CASTIGO CONTRA A VÍTIMA NO CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – APLICADO ‘SALVE’ COMO CASTIGO PESSOAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
De rigor a condenação quando
há provas robustas nos autos que demonstram que o acusado integra a organização criminosa autointitulada de ‘Comando Vermelho’ e inclusive perpetrou o delito de tortura em desfavor da vítima no contexto da organização criminosa, como o denominado ‘salve’, para fins de ‘correção’ e ‘disciplina’ decorrente de dívida de drogas
.

O poder previsto no art. 1º, II, da Lei 9.455/97 não está associado ao exercício de cargo, emprego ou função pública, mas se relaciona com situações específicas que coloca o autor em condição de superioridade perante à vítima, conferindo poder circunstancial ao torturador sobre a vítima,
logo é possível caracterizar tortura no contexto de organização criminosa do CV/MT
”.

(N.U 0000402-07.2019.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

No que tange ao
elemento subjetivo
que revestiu a conduta do apelante,
não há dúvida de que o terror psicológico (ameaças de morte) e as lesões corporais infligidas ao ofendido
Maximiliano
, enquanto método de grave ameaça e violência utilizado para lhe causar intenso sofrimento físico e mental, tinham como
finalidade impingir castigo pessoal
, e não apenas ferir ou machucar a vítima.

Deveras, os depoimentos das testemunhas revelam que, ao arrebatar e sequestrar a vítima, agredi-la fisicamente e ameaçá-la de morte, a
intenção do réu residia em infligir castigo pessoal ao ofendido
,
pois, de acordo com o que este relatou aos policiais, enquanto o espancavam, os executores das agressões
bradavam justamente que o “salve” consistia em punição por desobediência às normas da facção Comando Vermelho
(art. 1.º, II, Lei n.º 9.455/97).

Além disso, o
intenso sofrimento físico e mental
ao qual foi submetido o ofendido
Maximiliano
pode se inferido também a partir da miríade de escoriações e hematomas que lhe foram ocasionadas, as quais foram elencadas na prova de natureza pericial e não repetível consistente no
laudo de exame de corpo de delito
, do que se depreende ainda que tais lesões corporais não só resultaram em
necessidade de cirurgia e de hospitalização (sem previsão de alta)
, mas também redundaram em
incapacidade para as ocupações habituais
, por mais de 30 (trinta) dias, e em
perigo à vida do ofendido
,
in verbis
:

“O periciando foi vítima de agressão, sendo admitido no Hospital Regional de Sinop no dia 21/02/20223 às 14h53min com diagnóstico de
fratura exposta do antebraço esquerdo
e
fratura fechada do antebraço direito
com
síndrome compartimental no antebraço direito
. Foi submetido à
tratamento cirúrgico das fraturas e da síndrome compartimental
dia 21/02/2023 e atualmente encontra-se
hospitalizado
, em recuperação pós-cirúrgica,
sem alta médica prevista
. (...). 1. Curativo cirúrgico nos antebraços direito e esquerdo. 2. Equimoses arroxeadas nas regiões: deltoidiana anterior direita, face posterior do braço esquerdo e terço superior do antebraço esquerdo. (...). 04)
Resultou perigo a vida? R.: Sim.
05)
Resultou incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 (trinta) dias? R.: Sim
”
. (Laudo no ID 315619882).

Se tudo isso não bastasse, as fotografias dos ferimentos do ofendido, registradas quando a vítima ainda estava hospitalizada, retratam a natureza dos atos sevícia e revelam que,
além das fraturas ósseas em ambos os braços
,
Maximiliano
apresentava ainda
escoriações e hematomas compatíveis com
marcas de chibatadas na região dorsal (costas) e na região posterior dos braços
(Fotos no ID 315619880).

A localização e as idiossincrasias de tais lesões tonificam a conclusão de que o elemento subjetivo
extrapolou a mera vontade de ferir (
animus laedendi
) e mais depressa condizia com dolo de aplicar castigo pessoal e torturar a vítima
, sendo notório que o
açoitamento constitui uma das formas mais comuns de punição por indisciplina no âmbito do Comando Vermelho
.

Deste modo,
a presença de tal elemento especializante
(intenção de impingir castigo pessoal à vítima, mediante submissão a intenso sofrimento físico ou mental)
faz a conduta se amoldar ao tipo do art. art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997
, em detrimento do tipo genérico do art. 129 do Código Penal, sob pena de ofensa ao
princípio da especialidade
.

A propósito do tema, colho o precedente pátrio:

“II -
Não pode ser acolhida a pretensão de desclassificação para delito de lesão corporal
, tipo absorvido pela conduta mais grave,
uma vez que caracterizado o crime próprio previsto no art. 1º, inciso II, da Lei 9.455/97, inclusive quanto ao fim específico de promover castigo mediante intenso sofrimento físico e psíquico para satisfazer sentimento de sadismo
”
(TJ-AL - APL: 00003742420118020026 AL 0000374-24.2011.8.02.0026, Relator: Des. Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 15/06/2016, Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/06/2016).

Em síntese,
o
modus operandi
utilizado pelo réu e seus comparsas – envolvendo o
sequestro da vítima
, seu
transporte para local ermo
, o
uso de múltiplos instrumentos
(
barra de ferro
,
pedaços de madeira
), a
reiteração e a brutalidade dos golpes
, e a própria
motivação declarada
(punir o ofendido por uma conduta em
desacordo com as “regras” da facção
) – evidencia, de forma inequívoca, o
escopo da conduta de impor um sofrimento atroz, prolongado e humilhante, como forma de punição

pessoal
.

O
intenso sofrimento físico e mental não foi um mero resultado da agressão, mas o objetivo precípuo da ação
.

Portanto, rechaça-se a pretensão desclassificatória, mantendo-se a capitulação típico-jurídica da conduta e o seu enquadramento legal no delito de tortura.

3.

Do pedido de fixação da pena-base no mínimo legal
:

Quanto ao pedido de fixação da pena-base do crime de
tortura qualificada
no patamar mínimo legal, a pretensão defensiva
não
comporta provimento
.

Extrai-se da sentença que juízo
a quo
estabeleceu a sanção básica do delito de
tortura qualificada em 05 (cinco) anos de reclusão
, ou seja, estipulou-a
01 (um) ano acima do mínimo legal
– equivalente a
1/6 do intervalo
entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal –, em decorrência da presença de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, qual seja, a
CULPABILIDADE
do réu, depreciada porque o crime por ele praticado se deu no contexto de punição e castigo ordenados por organização criminosa altamente violenta e conhecida nacionalmente pela prática de crimes graves, no caso, o Comando Vermelho (ID
315619981 - Pág. 14/15).

A
fundamentação
aventada pelo d. sentenciante é
idônea
e merece ser
ratificada
nesta instância
ad quem
.

A propósito, as declarações da vítima
Maximiliano Almeida Melonio
e os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas
Ademar Baldoíno dos Santos
e
Wilson Daveni Dantas do Vale
revelam que o réu não só torturou o ofendido, mas que também o fez no interesse do Comando Vermelho,
uma das duas facções criminosas mais violentas e estruturalmente ordenada do país
, revestida de
formação complexa
e de uma
miríade de células em incontáveis municípios brasileiros
, bem como dotada de
elevado poder financeiro
e
bélico
e responsável não só pelo
controle de um contingente imensurável de pessoas dentro e fora do sistema prisional,
mas também pela prática de diversos
crimes extremamente graves e hediondos
.

Tal elemento subjetivo desborda do grau de censurabilidade ínsito ao tipo penal em abstrato, conforme se extrai dos seguintes precedentes de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no Superior Tribunal de Justiça:

“3. No caso,

o aumento pela culpabilidade está devidamente justificado, porquanto o fato de o paciente integrar grupo criminoso de organização complexa, e que pratica uma diversidade de crimes
,

inclusive hediondos e violentos (Comando Vermelho), desborda do tipo penal
”
. (AgRg no HC n. 601.992/AC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma
, julgado em 1/12/2020, DJe de 16/12/2020).

“
A
culpabilidade do paciente foi negativada porque ele estava associado ao Comando Vermelho, uma facção criminosa nacionalmente conhecida por seus atos de extrema violência, o que denota maior reprovabilidade à sua conduta
.
Não havendo, portanto, nenhuma ilegalidade a ser sanada na exasperação da basilar a esse título
e, inclusive, no patamar de aumento operado, na fração de 1/6”
. (AgRg no HC n. 652.903/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 30/3/2021, DJe de 8/4/2021).

“
3.
Quanto ao crime de integrar organização criminosa
, as instâncias de origem, considerando as circunstâncias desfavoráveis
no tocante à culpabilidade
, ao motivo e às consequências, fixaram a pena-base acima do mínimo legal, em 5 anos e 6 meses de reclusão.
Considerou-se negativo o vetor da culpabilidade por se tratar de acusado integrante de facção criminosa altamente estruturada e que pratica uma diversidade de crimes, no caso, o ‘Comando Vermelho’
. Resta,
portanto, evidente o
maior grau de censura da conduta
do paciente, o que
permite o incremento da reprimenda em razão da culpabilidade
”
. (AgRg no HC n. 802.312/AC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
Sexta Turma
, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023).

“3. No caso,
o fato de o paciente integrar organização criminosa altamente estruturada que se dedica a prática de diversos delitos extremamente graves
(PCC)
se mostra idôneo
para desvalorar a culpabilidade e
para justificar o incremento da pena
.
Precedentes”
. (AgRg no HC n. 842.700/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma
, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024).

Em outra vertente, a defesa sustenta que a utilização do envolvimento do réu com o Comando Vermelho para depreciar sua
CULPABILIDADE
violaria
princípio da correlação/congruência
entre a denúncia e a sentença, na medida em que o acusado
não foi denunciado pelo delito de organização criminosa
.

Novamente,
sem razão
.

A culpabilidade, para fins de fixação da pena-base, deve ser compreendida como o grau de reprovabilidade da conduta, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, aferida à luz das circunstâncias concretas do delito. Não se confunde com a culpabilidade como elemento do crime.

A argumentação defensiva, embora engenhosa, parte de uma premissa equivocada. A valoração negativa da culpabilidade com base no contexto em que o crime foi praticado não significa condenar o agente por um delito pelo qual não foi processado. Trata-se, isto sim, de cumprir o mandamento constitucional da individualização da pena, sopesando o grau de reprovabilidade
in concreto
da conduta efetivamente julgada.

A prática de um crime de tortura como forma de “disciplina” imposta por uma facção criminosa de notória periculosidade revela um grau de perversidade, de desprezo pela vida e pela dignidade humana, e de audácia que extrapola a culpabilidade ínsita ao tipo penal. A conduta não é a de um indivíduo que, em um ímpeto de raiva, agride outrem, mas a de um executor de uma “sentença” paralela, agindo em nome de uma estrutura de poder criminosa. Tal circunstância, inegavelmente, torna a conduta mais reprovável e justifica a exasperação da pena-base.

Não há que se falar em violação ao princípio da correlação
, pois o fato valorado – o contexto de organização criminosa – foi extraído da prova dos autos e
utilizado não para imputar um novo crime, mas para graduar a censura sobre o crime de tortura, objeto da denúncia
. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao admitir que o
modus operandi
e as circunstâncias que denotam maior gravidade concreta do delito podem e devem ser utilizados para a exasperação da pena-base.

Portanto, a fundamentação lançada na sentença para valorar negativamente a
CULPABILIDADE
mostra-se
idônea
, concreta e em estrita observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade,
não merecendo qualquer reparo
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo réu
VITOR BRUNO GOMES DE OLIVEIRA
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT na ação penal n.º 1003470-91.2023.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026